Tribunal: TJES
Processo: 5000096-97.2021.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000096-97.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: J J COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS E GAMES LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000096-97.2021.8.08.0032

RECORRENTE:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
.

RECORRIDO:
HIDA MARIA CACHUBA FANELI LISTO
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RAFAEL MURAD BRUMANA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INTERMEDIADORA DE PAGAMENTO. TEORIA DA ASSERÇÃO. COMPRA ON-LINE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por HIDA MARIA CACHUBA FANELI LISTO em face do J J COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRÔNICOS E GAMES LTDA - EPP e
MERCADOPAGO.

Em síntese, a parte autora alega ter adquirido um videogame do primeiro requerido com previsão de entrega para 25 dias após a aprovação da compra, tratando-se de pagamento intermediado pelo segundo requerido. Aduz ter quitado integralmente o valor, pagando-o em duplicidade, tendo em vista que o vendedor o debitou como se fossem dois videogames adquiridos. Alega que apesar de ter realizado o pagamento, a mercadoria não foi enviada.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, julgo extinta a fase cognitiva do processo e acolho os pedidos gizados na inicial, para condenar as requeridas
solidariamente
: a) à restituição/estorno simples do valor pago pelos produtos, no total de R$ 3.116,83 (três mil, cento e dezesseis reais e oitenta e três centavos),

corrigido monetariamente a partir do dispêndio, com base no INPC do IBGE até a citação e, a partir de então, acrescido exclusivamente de juros pela Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária; e b) ao pagamento da quantia de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária pela Selic,

a contar da citação, nos termos da fundamentação.

Irresignada com a sentença no ID 6989470, o MercadoPago interpôs Recurso Inominado, alegando preliminares de ilegitimidade passiva, na medida em que somente intermediou o pagamento. No mérito, sustenta a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva, por não se tratar de relação especial de consumo, assim como argumenta que inexiste dever de indenizar. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente, porquanto que de acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja.

Até porque, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados (parágrafo único do art. 7º e §1º do art. 25, CDC). O recorrente,
na qualidade de intermediador do pagamento, auferiu vantagem econômica quanto à venda em questão
. Portanto, lucrou e participou da cadeia de fornecimento, devendo responder objetivamente pelos danos sofridos pelo consumidor (art. 14 do CDC).

O fato de terceiro que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo, é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominado fortuito externo, que não restou demonstrado nos autos.

Assim, frustrado o objeto do contrato e não comprovada qualquer excludente de responsabilidade deve a recorrente indenizar o recorrido pelo dano decorrente da má qualidade na prestação dos serviços pactuados, tratando-se de responsabilidade objetiva, em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, conforme consignado na sentença objurgada.

No que tange quanto aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em dano moral (R$2.500,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, estando de acordo com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como prevê o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)